Tribunal: TJSP
Processo: 0001109-54.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001109-54.2018.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante CÉSAR DE
SOUZA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001109-54.2018.8.26.0540 -Voto no 9631
2
VOTO no 9631
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001109-54.2018.8.26.0540
COMARCA: Mauá
VARA DE ORIGEM: Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Marco Mattos Sestini
APELANTE: César de Souza Ribeiro
APELADOS: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por César de Souza
Ribeiro contra o veredicto de fls. 381/383 (publicado em plenário aos 21 de
maio de 2019), que o condenou como incurso na pena do artigo 121, § 2o,
inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a 6 (seis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado.
Inconformado, apela o réu em busca da redução da pena em seu
patamar máximo, pela tentativa (fls. 384/387).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001109-54.2018.8.26.0540 -Voto no 9631
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 408/412), o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento (fls. 430/433).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 28 de junho de 2018, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante, com ânimo homicida e por
motivo fútil, tentou matar Márcio José Santos Pereira, mediante golpes de
faca, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua
vontade.
“Segundo se apurou, na data dos fatos, a vítima
estava no 'Bar Gurgel' tomando bebida alcoólica e
assistindo ao jogo do Brasil, quando chegou o
denunciado e lá permaneceu.
Márcio foi ao banheiro e deixou seu copo de
'caipirinha' sobre a mesa, oportunidade em que
CESAR, dele desconhecido, foi até lá e tomou toda a
bebida da vítima.
Em virtude disso, Márcio e CESAR iniciaram uma
discussão e entraram em vias de fato; porém, foram
separados por clientes que ali se encontravam.
Antes de sair do local, CESAR ameaçou Márcio,
dizendo-lhe que 'era do comando' e 'que iria na casa
dele e voltaria para matá-lo'.
Assim, cerca de vinte minutos depois, CESAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001109-54.2018.8.26.0540 -Voto no 9631
4
retornou ao local com um facão em punho e, com
evidente vontade de matar, correu em direção a
Márcio.
CESAR perseguiu Márcio com o facão na mão e
este, para se defender, correu cerca de dez voltas
em torno de um veículo que estava estacionado
defronte ao local, até que a Guarda Municipal (GCM)
chegou.
O crime de tentativa de homicídio que se acabara de
descrever somente não se consumou em virtude da
rápida intervenção dos GCM ́s, que abordaram o
denunciado e apreenderam o facão (fl. 13).
Fútil foi o motivo do crime, uma vez que o
denunciado
tentou
matar
Márcio
por
motivo
insignificante e desproporcional (discussão por causa
de um copo de bebida alcoólica).” (sic fls. 1/2).
O recurso não merece provimento.
De fato, emerge dos autos que o apelante foi condenado pelo
Tribunal do Júri pela prática da tentativa de homicídio que lhe foi imputada,
tendo o Conselho de Sentença reconhecido a qualificadora referente ao
motivo fútil.
Com efeito, não houve, nas razões recursais, alegação acerca de
nulidade processual, tampouco com relação à decisão do corpo de jurados,
não se vislumbrando, também, que a sentença do douto juiz-presidente seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001109-54.2018.8.26.0540 -Voto no 9631
5
contrária à lei ou à decisão do Conselho de Sentença.
Assim, pelo fato de o recurso de apelação contra as decisões do
Tribunal do Júri ter efeito devolutivo restrito, não devolvendo ao juízo ad quem
o integral conhecimento da matéria, fica a instância recursal adstrita aos
fundamentos da interposição.
Aliás, a súmula 713, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que:
"o efeito devolutivo da apelação contra decisões do
júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".
Nesse passo, analisar-se-á, no caso sub judice, apenas a
hipótese prevista no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo
Penal (erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena), pois abordar
situações não sustentadas pela defesa para anular a decisão do Conselho de
Sentença seria ofender o princípio constitucional da soberania dos veredictos.
Verifica-se nos autos que, no que concerne à dosimetria da pena,
nada há a acrescentar, porquanto o douto juiz-presidente, no primeiro
momento, fixou a pena-base no mínimo legal, inobstante o comprovado mau
antecedente do apelante (fl. 109 roubo circunstanciado), mas trata-se de
recurso exclusivo da defesa, no segundo momento a pena foi mantida no
mesmo patamar, tendo o douto juiz-presidente compensado integralmente a
circunstância agravante da reincidência, inclusive dupla (fls. 109/111 roubos
dupla e triplamente circunstanciados), com a circunstância atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001109-54.2018.8.26.0540 -Voto no 9631
6
confissão espontânea, inobstante a preponderância daquela sobre esta, a
exigir maior reprovação, face ao princípio da individualização da pena, mas
trata-se de recurso exclusivo da defesa, enquanto no terceiro momento, em
virtude do conatus, a pena foi adequadamente diminuída na fração de 1/2
(metade), “tendo em vista o iter percorrido. O réu perseguiu a vítima por
bastante tempo, mas foi impedido de praticar todos os atos executórios pela
intervenção dos guardas municipais”, pelo que foi tornada definitiva em 6
(seis) anos de reclusão.
Com efeito, não é demais dizer que a robusta prova oral
colacionada aos autos permite concluir que os guardas municipais lograram
deter o apelante no meio da execução do crime e, não fosse a pronta e eficaz
intervenção deles, o pior poderia ter ocorrido, pelo que corretamente aplicada a
fração intermediária de diminuição, em razão da tentativa.
O regime fechado, para início de cumprimento da pena,
inegavelmente, é obrigatório, não só pela gravidade concreta do delito, mas,
também, pela reincidência, inclusive dupla, do apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a
r. sentença recorrida.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator